Tribunal: TJMT
Processo: 1006135-82.2021.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006135-82.2021.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (EMBARGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), CLAYTON DA COSTA MOTTA - CPF: 920.255.601-68 (ADVOGADO), RENATO LUIS DE LIMA SILVA - CPF: 263.533.288-69 (EMBARGANTE), MATEUS PONDIAN PARO - CPF: 379.530.258-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANT
E(S):
RENATO LUIS DE LIMA SILVA

EMBARGADA(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DOCUMENTO HÁBIL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO.
REJEIÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso e
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.
O embargante sustenta omissão quanto à incidência dos
arts
. 700 e 373, I, do CPC, à impugnação da origem da dívida, ao alegado cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória, à necessidade de produção de perícia, bem como ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC, requerendo o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido incorre em omissão quanto às matérias suscitadas pelo embargante; e (
ii
) estabelecer se os embargos de declaração podem ser acolhidos para rediscutir o mérito da decisão e viabilizar o prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes ao julgamento, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material aptos a justificar o manejo dos embargos de declaração.

O prequestionamento não autoriza, por si só, o acolhimento dos embargos de declaração, sendo indispensável a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração não se destinam à rediscussão da matéria já decidida nem constituem sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

O prequestionamento exige a demonstração dos vícios próprios dos embargos de declaração, não servindo o recurso para rediscutir o mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 10, 369, 370, 373, I, 489, § 1º, IV e VI, 700, 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

RENATO LUIS DE LIMA SILVA
contra o acórdão em ID nº
369647862
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão quanto à incidência dos
arts
. 700 e 373, I, do Código de Processo Civil, diante da impugnação específica à origem da dívida, bem como omissão quanto ao alegado cerceamento de defesa e à necessidade de instrução probatória, à luz dos
arts
. 10, 369 e 370 do CPC.

Sustenta, ainda, omissão quanto ao dever de fundamentação adequada, nos termos do art. 489, § 1º, incisos IV e VI, do CPC.

Diante disso, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes e para fins de prequestionamento.

A parte embargada apresentou contrarrazões no ID nº 374338362, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANT
E(S):
RENATO LUIS DE LIMA SILVA

EMBARGADA(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por

RENATO LUIS DE LIMA SILVA
contra o acórdão em ID nº
369647862
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE: RENATO LUIS DE LIMA SILVA

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por Renato Luís de Lima Silva contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da ação monitória movida pela Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED MT, julgou improcedentes os embargos monitórios e constituiu, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de cento e vinte e oito mil, trezentos e seis reais e trinta e um centavos.

A decisão originária foi integrada por meio de embargos de declaração com efeitos infringentes para determinar que o montante seja acrescido dos encargos contratualmente previstos, especificamente juros remuneratórios de dois vírgula vinte e nove por cento ao mês e juros moratórios de um por cento ao mês, incidentes desde o inadimplemento até o efetivo pagamento.

Pois bem. Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais deduzidas tanto nas contrarrazões quanto no apelo interposto.

Preliminar.

Da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão da não exibição da Cédula de Crédito Bancário originária.

No que tange à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado, esta não merece prosperar.

O magistrado, como destinatário da prova, detém a prerrogativa de dispensar diligências inúteis ou meramente protelatórias quando o acervo documental for suficiente para a formação do seu convencimento motivado.

No caso em tela, a controvérsia repousa sobre a validade de um contrato de confissão de dívida e sobre a existência de vínculo cooperativo, questões que prescindem de dilação probatória complexa quando os instrumentos assinados pelas partes já instruem o feito.

A ausência da Cédula de Crédito Bancário originária não nulifica o processo, uma vez que o contrato de confissão de dívida constitui documento autônomo e suficiente para o manejo da via monitória, conforme consolidado na Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”

Este Tribunal, em julgados recentes, tem reafirmado essa orientação em hipóteses análogas,
verbis
:

“(...) O contrato de abertura de crédito acompanhado de extratos bancários e demonstrativo de débito constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento de ação monitória. A alegação genérica de abusividade de encargos bancários, desacompanhada de demonstração objetiva da ilegalidade, não autoriza a revisão do débito nem a realização de perícia contábil.
(TJMT,
ApCiv
nº 1000672-35.2025.8.11.0033, Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 17/03/2026, DJE 25/03/2026) (destaquei).

Dessa forma, rejeita-se a preliminar vindicada.

É como voto.

Da alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova pericial contábil.

No que tange à alegada nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que teria sido indeferida a produção de prova técnica contábil, não assiste razão à parte recorrente.

Com efeito, a parte embargante pleiteia a realização de perícia contábil sob a justificativa de apurar eventual excesso na cobrança. Todavia, nas circunstâncias do caso concreto, a produção da prova técnica não se mostra imprescindível, sobretudo porque competia à própria parte delimitar, de forma mínima e objetiva, quais encargos reputava abusivos, quais valores entendia indevidos e quais critérios de cálculo deveriam ser observados.

A prova pericial não pode ser desvirtuada para suprir deficiência argumentativa ou documental da parte, tampouco para transferir ao perito judicial, ou ao próprio juízo, o ônus de identificar genericamente possíveis irregularidades no débito. Cabe ao embargante, nos termos da legislação processual, apresentar impugnação específica, acompanhada dos fundamentos e demonstrativos capazes de evidenciar, ainda que minimamente, a plausibilidade do excesso alegado.

Assim, estando a controvérsia suficientemente instruída pelos documentos constantes dos autos, e inexistindo demonstração concreta da necessidade da perícia contábil para o deslinde da causa, o indeferimento da prova requerida não configura cerceamento de defesa.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no sentido de que o indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, considera o feito suficientemente instruído,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. CUMULAÇÃO DE MULTA MORATÓRIA E JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS NA FASE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a realização de perícia contábil.

O Código de Defesa do Consumidor se aplica às cooperativas de crédito quando atuam como fornecedoras de serviços financeiros, dada a vulnerabilidade do associado.

A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários celebrados após a edição da MP n. 1.963-17/2000 (atual MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada, hipótese presente nos autos.

A cumulação de multa moratória e juros de mora é permitida, pois possuem naturezas jurídicas distintas, a primeira punitiva e o segundo compensatória.

A alegação genérica de encargos abusivos sem a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado da dívida não atende à exigência legal, e a juntada de cálculos apenas em sede recursal configura inovação recursal vedada. [...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

[...]
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes para a formação do convencimento do juiz.
[...]” – grifo nosso.

(N.U 1004214-34.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2025, publicado no DJE 20/09/2025)

Da prejudicial de Mérito: Prescrição.

O apelante sustenta o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 23/08/2016.

Todavia, a pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Ademais, tratando-se de obrigação de trato sucessivo representada por contrato de confissão de dívida com parcelamento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o termo inicial da prescrição corresponde ao vencimento da última parcela contratualmente prevista, e não ao vencimento antecipado da dívida ou ao inadimplemento isolado de cada prestação.

Veja-se:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TERMO DE CONFISSÃO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. INALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REEXAME-FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O vencimento antecipado da dívida, em razão de inadimplemento, não altera o termo inicial do prazo prescricional, que deve ser contado a partir do vencimento da última prestação pactuada, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça .
6. O prazo prescricional aplicável para dívidas fundadas em instrumento particular é o quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.
7 .
A revisão da conclusão adotada pelo tribunal de origem quanto à natureza do débito demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o vencimento antecipado da dívida não modifica o termo inicial do prazo prescricional, prevalecendo o vencimento da última parcela contratual.
IV .
DISPOSITIVO E TESE Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido. Tese de julgamento:1. O vencimento antecipado da dívida, em razão de inadimplemento, não altera o termo inicial do prazo prescricional, que deve ser contado a partir do vencimento da última parcela contratada.
2 .
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, para dívidas fundadas em instrumento particular.3. A revisão de conclusão sobre a natureza do título executivo e o prazo prescricional aplicável demanda reexame de fatos e provas, vedado em recurso especial [...] (STJ - REsp: 00000000000002095148 SP 2023/0319815-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 01/12/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/12/2025)

Nesta senda, considerando que o vencimento da última parcela ocorreu em 20 de janeiro de 2018 e que a ação foi proposta em agosto de 2021, verifica-se que não transcorreu o quinquênio legal.

Assim, não há falar em prescrição das parcelas indicadas pelo recorrente,
razão pela qual afasto a prejudicial de mérito suscitada.

É como voto.

Mérito Recursal.

2.1. Da alegada inexistência de vínculo cooperativo e da suposta invalidade do instrumento de confissão de dívida.

A insurgência relativa à suposta inexistência de vínculo cooperativo não encontra respaldo no acervo probatório.

Isso porque a cooperativa juntou aos autos a proposta de admissão e a ficha de matrícula devidamente assinadas pelo apelante, documentos que evidenciam sua manifestação livre e consciente de ingressar no quadro social da instituição e de usufruir dos serviços financeiros por ela disponibilizados.
(ID. 361013397 e seguintes)

Nesse contexto, admitir que o apelante, após celebrar contrato de renegociação de dívida com a cooperativa, venha posteriormente negar sua condição de cooperado, com o propósito de afastar obrigações regularmente assumidas, importaria manifesta violação à boa-fé objetiva, notadamente em sua vertente que veda o comportamento contraditório, consubstanciada na máxima
venire
contra
factum

proprium
.

Com efeito, aquele que se vale da condição de associado para contratar operação financeira não pode, posteriormente, repudiar o vínculo cooperativo quando chamado ao cumprimento das obrigações dele decorrentes. Tal conduta revela contradição incompatível com a lealdade e a confiança que devem orientar as relações jurídicas.

Também não prospera a alegação de invalidade da confissão de dívida.

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia executiva capaz de demonstrar a probabilidade do direito alegado.

Dessa forma, a não juntada da Cédula de Crédito Bancário originária não tem o condão de invalidar a pretensão monitória, tampouco de cercear a defesa do apelante, uma vez que a confissão de dívida configura instrumento posterior e autônomo de reconhecimento do débito, no qual o devedor anuiu expressamente ao saldo consolidado e à nova forma de adimplemento da obrigação.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC/2015. DOCUMENTOS. PROVA ESCRITA APTA A INSTRUIR A MONITÓRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A decisão agravada merece ser reconsiderada, na medida em que presente a dialeticidade recursal apta ao conhecimento do agravo em recurso especial.
2. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.
Precedentes. 3. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2065671 MG 2022/0029544-5, Data de Julgamento: 20/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2022) - [grifo nosso]

(...) O contrato de abertura de crédito em conta corrente acompanhado do demonstrativo de débito é documento hábil para instruir a ação monitória, nos termos da Súmula n. 247 do Superior Tribunal de Justiça. A constituição do título executivo judicial ao término do procedimento monitório não gera contradição com a ausência de eficácia executiva extrajudicial imediata dos documentos que aparelham a inicial.
(TJMT,
ApCiv
nº 1057546-16.2025.8.11.0041, Des. Hélio
Nishiyama
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2026, DJE 31/03/2026) (destaquei).

No caso, o contrato de confissão de dívida subscrito pelo devedor constitui documento idôneo a comprovar a existência da obrigação, especialmente porque consolida o saldo devedor reconhecido pelo próprio apelante no momento da renegociação.

Assim, demonstrada a existência do vínculo cooperativo e ausente qualquer vício capaz de macular o instrumento de confissão de dívida, deve ser mantida a validade da obrigação reconhecida no título que embasa a pretensão monitória.

2.2. Dos encargos contratuais e excesso de execução.

No que concerne à alegada abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização, verifica-se que o apelante se limitou a formular insurgência genérica, desacompanhada de demonstração concreta acerca do suposto excesso.

Com efeito, o art. 702, § 2º, do Código de Processo Civil impõe ônus processual específico ao embargante que alega excesso de cobrança em sede monitória, exigindo-lhe a indicação do valor que entende correto, acompanhada de demonstrativo discriminado e atualizado do débito. O descumprimento desse encargo processual obsta o acolhimento da tese, por ausência de impugnação específica e tecnicamente demonstrada.

Ainda que assim não fosse, as cooperativas de crédito, por integrarem o Sistema Financeiro Nacional, não se submetem à limitação de juros remuneratórios prevista na Lei de Usura, tampouco ao teto de 12% (doze por cento) ao ano.

Do mesmo modo, a capitalização mensal de juros é admitida quando expressamente pactuada, sendo suficiente, para sua caracterização, a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, conforme orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça nos Temas Repetitivos 246 e 247.

No caso dos autos, os encargos remuneratórios pactuados, no percentual de
2,29% (dois vírgula vinte e nove por cento) ao mês
, não se revelam, por si só, flagrantemente abusivos ou destoantes da natureza da operação contratada, especialmente por se tratar de renegociação de crédito junto à cooperativa financeira.

Quanto à mora, esta decorre do simples inadimplemento da obrigação no respectivo termo, sendo desnecessária a prévia notificação extrajudicial quando se trata de dívida líquida, certa e com vencimento determinado, aplicando-se a regra
dies
interpellat

pro

homine
, prevista no art. 397 do Código Civil.

Ademais, a citação válida no procedimento monitório também produz o efeito de constituir o devedor em mora, suprindo eventual ausência de interpelação extrajudicial.

Dessa forma, inexistindo demonstração concreta de abusividade dos encargos contratados, bem como ausente vício apto a afastar a mora, não há reparo a ser realizado na sentença nesse ponto.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados, pelo Juízo de 1º Grau, em desfavor da recorrente, para o patamar de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Para fins de esclarecimento, o acórdão analisou que a controvérsia acerca da validade do contrato de confissão de dívida e da existência de vínculo cooperativo dispensa dilação probatória. Além disso, consignou que a ausência da Cédula de Crédito Bancário originária não invalida o processo, uma vez que o contrato de confissão de dívida é considerado documento suficiente para a ação monitória, conforme a Súmula 247 do STJ e precedente deste Tribunal.

No caso, registrou-se que a produção de perícia contábil não se mostra imprescindível, pois incumbia à parte indicar, de forma específica, os encargos considerados abusivos, os valores impugnados e os critérios de cálculo que entendia aplicáveis, não se prestando a prova pericial a suprir deficiência argumentativa ou probatória.

Por fim, destacou-se que, estando o feito devidamente instruído, o indeferimento da perícia não configura cerceamento de defesa, em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, que reconhece a desnecessidade de prova técnica quando os elementos documentais são suficientes para o julgamento da demanda.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026